Tribunal: TJDFT
Processo: 0708200-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0708200-12.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: SAMARA DE OLIVEIRA RIBEIRO AGRAVADO: CONDOMINIO 75 D E C I S Ã O Trata-se de Agravo Interno no Agravo de Instrumento interposto por Samara de Oliveira Ribeiro em face da r. decisão (ID 227383586, na origem) que, nos autos da Ação de Conhecimento movida por Condomínio 75, indeferiu a gratuidade de justiça à Agravante e saneou o processo. A Recorrente deixou de recolher o preparo recursal, em razão do pedido de gratuidade de justiça apresentado no bojo do recurso. No despacho de ID 69554936, oportunizou-se a juntada da documentação comprobatória da hipossuficiência, tais como comprovante de renda, declaração completa de imposto de renda ou equivalente, extratos bancários dos últimos 3 (três) meses de todas as contas que movimenta e outros documentos que entendesse pertinentes, de modo a demonstrar que preenche os requisitos para concessão da gratuidade de justiça. Foram juntados extratos de janeiro, fevereiro e março de 2025 (IDs 70006730). Em decisão de ID 70913737, indeferi a gratuidade de justiça e concedi o prazo de 5 (cinco) dias para a Agravante efetuar o preparo, a fim de afastar deserção. Contudo, o prazo legal decorreu sem que fosse cumprida a determinação (ID 71391227). Assim, não preenchido tal requisito de admissibilidade, torna-se inviável o conhecimento do recurso em razão da irregularidade formal apontada. Acrescente-se que, em consulta ao andamento processual, constata-se a prolação de sentença (ID 239931244, na origem), em 18/6/2025. Ante o exposto, com base no art. 932, III, do CPC/15, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator